Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-97.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade ativa do Apelado, ou subsidiariamente, a denunciação da lide à empresa LM CONDOMÍNIO GARANTIDO LTDA-EPP, conforme o art. 125, inc. II, do CPC, para figurar no polo ativo da presente demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) se a Apelada é parte legítima para cobrar as cotas condominiais devidas pelo Apelado e (ii) se a empresa garantidora deve ser chamada ao processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O condomínio é parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança. O simples fato de o Condomínio se valer de empresa especializada para cobrança de taxas de condomínio, mediante sistema de antecipação de pagamento do débito pelos condôminos, não constitui sub-rogação ou cessão de crédito em favor desta, se não estiver expressamente convencionado.
4. Em que pese o Apelante sustentar a contratação da empresa garantidora e a sub-rogação do direito, não comprovou a sua alegação, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório, consoante determina o art. 373, inc. II, do CPC, visto que não há qualquer documento nos autos que possa elidir as alegações da parte autora. Assim, verifica-se que o Exequente é o titular do direito de exigir o pagamento das cotas condominiais em atraso.
5. Diante do reconhecimento da legitimidade ativa do condomínio em cobrar o Apelante e de sua comprovada inadimplência, não procede a alegação do Apelante de que a empresa garantidora deve ocupar o polo ativo da ação na qualidade de litisdenunciada.
IV. DISPOSITIVO.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.348, inc. VII e § 2o do Código Civil; o art. 373, inc. II, do CPC e art. 125, inc. II, do CPC
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07181544420238070003, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024 e STJ AgInt no REsp 1701683/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).